Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719358-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MATOS GIACHINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Patrícia Matos Giachini contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deixou de receber a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (autos no 0700046-42.2025.8.07.0020, ID no 223124988). 2. A agravante, em suma, defende que a execução está baseada em título executivo extrajudicial que não satisfaz a obrigação certa, líquida e exigível, conforme o CPC, art. 783). 3. Esclarece que a exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora foram suspensas por decisão judicial no procedimento de repactuação de dívidas (autos no 0745544-13.2024.8.07.0016, ID no 204025875). 4. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que a execução seja extinta, sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, inciso V ou, subsidiariamente, que seja suspensa até o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 71906961). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários para viabilizar o regular andamento do processo. 9. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022. 10. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 11. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível analisar as questões suscitadas pela agravante, em sede de exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que fosse dispensada a instrução probatória. 12. Os argumentos que embasam a defesa apresentada diretamente na ação de execução somente comportariam discussão mediante o instrumento processual adequado. A agravante já opôs embargos à execução (autos no 0702609-09.2025.8.07.0020), cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 228575748, págs. 1-2). 13. Logo, não pode pleitear novo pedido de suspensão da execução por meio transverso. As questões que embasam a exceção de pré-executividade são semelhantes àquelas que fundamentam os embargos à execução. 14. O título executivo extrajudicial ostenta presunção de certeza e exigibilidade se observados os pressupostos legais para a sua execução, os quais somente podem ser afastados quando houver prova em sentido contrário capaz de mitigar a sua imediata higidez, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO